Tribunal: STF
Processo: ARE 1564540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — Ação de revisão econômico-financeira de contrato administrativo — Alegação de desequilíbrio financeiro — Reajuste anual — Inviabilidade — Teoria da imprevisão — Não ocorrência — Áleas nos contratos administrativos e obrigações expressamente assumidas — Inviabilidade de comprovação do direito alegado — Pedido indeferido ante a não comprovação do desequilíbrio — Sentença de improcedência da demanda mantida — RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, 30, V, 37, XXI, 93, IX e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese o entendimento contrário, a r. sentença de improcedência da demanda está correta e não comporta reparo. Daí, o apelo não vinga. 



    Confira-se a r. sentença: 



    “Passando ao mérito, hodiernamente, os atos administrativos são sindicáveis pelo Poder Judiciário, isso quer dizer que os atos administrativos podem ser objeto de controle pelo Judiciário tanto no aspecto formal quanto material. 



    Obviamente a sindicabilidade dos atos administrativos não é plena, mormente no que tange ao conteúdo dos atos também denominado mérito, sob pena de desrespeito do Princípio da Separação dos Poderes. 



    Georges Abboud assevera que o mérito do ato administrativo sempre poderá ser revisto quando o ato impugnado atender aos seguintes critérios: a) decidir uma questão jurídica ou uma questão judicializável; b) solucionar em sede administrativa um conflito de interesses; c) for possível aferir sua constitucionalidade; d) atingir direito subjetivo ou interesse jurídico e e) pela própria força do ato torna-se obrigatória a motivação. (ABBOUD, Georges. Discricionariedade Administrativa e Judicial O Ato Administrativo e a Decisão Judicial. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2014, p. 233). 



    No caso em tela, os atos administrativos impugnados copiados às fls. 233/234 e 255/257 atendem aos critérios acima postos: tratam de questão judicializável, qual seja, a revisão da tarifa de contrato administrativo de concessão de transporte coletivo; soluciona um potencial conflito de interesses entre a Administração e o particular contratante; é possível a aferição de sua constitucionalidade; atinge direito subjetivo da autora e é ato de motivação obrigatória, de acordo com o art. 50, I e II, da Lei n.º 9.784/99, aplicáveis de forma subsidiária ao caso. 



    O réu, no bojo do processo administrativo n.º 12.729/2019, indeferiu o pedido de reajuste com fundamento na ausência de apresentação de planilhas de custos mensais, na exorbitância do reajuste tarifário e do desequilíbrio tarifário que seria causado entre os municípios conurbados de Cajamar e de Santana de Parnaíba (fls. 233/234). 



    Nesse passo, na documentação acostada pela autora nos autos do processo administrativo e copiada às fls. 221/231 não consta a indicada planilha de custos mensais. 



    Ademais, não se pode depreender que o percentual aplicado esteja justificado a partir do mero cotejo entre as planilhas de custos acostadas e o reajuste aplicado, não havendo demonstração da relação entre o dos cálculos elaborados e o resultado encontrado pela autora para o reajuste proposto. 



    Observo que não se trata de inexatidão de cálculos, o que, em princípio, ensejaria a realização de perícia contábil, mas sim de aferir se existe ou não nexo de causalidade entre os custos descritos e o reajuste proposto, o que não ocorreu. 



    Portanto, o ato administrativo decisório emitido no processo administrativo n.º 12.729/2019 mantém-se hígido, sendo desnecessário novo pronunciamento do réu, uma vez que houve o ato administrativo foi motivado. 



    Quanto ao processo administrativo n.º 10.474/02, o requerimento formulado pela autora foi indeferido com base no mesmo fundamento de ausência de apresentação dos custos mensais e também pela pandemia de COVID-19, ausência de aumento nos preços dos insumos, o índice IPCA no período, a exorbitância do índice proposto e a concessão de anteriores reajustes acima do índice IPCA (fls. 255/257). 



    No que concerne às planilhas de custos mensais, estas não foram apresentadas no processo administrativo e, quanto aos demais fundamentos, estes mostram-se congruentes ao requerimento formulado. 



    Assim, o ato administrativo decisório emitido no processo administrativo n.º 12.729/2019 igualmente mantém-se hígido, sendo desnecessário novo pronunciamento do réu, uma vez que houve este ato administrativo também foi motivado. 



    Não se olvida que o contrato administrativo de concessão n.º 062/2011 prevê o reajuste da tarifa por meio da qual a autora concessionária é remunerada. 



    Consta na cláusula 5.2 do contrato que 'A tarifa será reajustada anualmente, levando em conta a variação dos preços dos insumos necessários à operação dos serviços' (fls. 56). 



    Depreende-se da cláusula acima transcrita não ser automático o reajuste, uma vez que a decisão do poder concedente levará em conta a variação dos preços dos insumos. 



    Anoto que o réu não refutou o direito da autora concessionária ao reajuste, mas sim indeferiu os requerimentos, em síntese, com fulcro na ausência de documentos necessários à apreciação do requerimento e na exorbitância do índice proposto, havendo estrita correspondência entre o requerimento apresentado e a decisão da Administração, além de fundamentação da conclusão exposta. 



    Sendo assim, rejeito os pedidos de obrigação de fazer, bem como o pedido sucessivo de indenização” 



    In casu, assim prevê o edital sobre o reajuste contratual (fls. 68): 



    “2.2 — Os reajustes de tarifa serão praticados anualmente ou sempre que ocorrer o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, utilizando-se para o cálculo da nova tarifa os insumos necessários para a operação dos serviços e tendo como parâmetros as variações dos preços públicos oficiais incidentes” 



    E, quanto ao contrato especificamente, assim consta (fls. 56): 



    “5.1— A tarifa de utilização do serviço de transporte coletivo de passageiros será fixada por ato do Poder Concedente, observados os princípios da modicidade e da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 



    5.2 — A tarifa será reajustada anualmente, levando em conta a variação dos preços dos insumos necessários à operação de serviços. 



    5.3 — A remuneração dos serviços prestados deverá ser adequada e suficiente para, sem prejuízo do princípio da modicidade das tarifas públicas, assegurar à Concessionária: 



    5.3.1 — A justa remuneração do capital empregado e o ressarcimento da sua depreciação; 



    5.3.2 — O equilíbrio econômico-financeiro para a prestação do serviço; 



    5.3.3 — A cobertura dos custos do transporte oferecido em regime de eficiência; 



    5.3.4 — A revisão periódica das tarifas estabelecidas e o controle permanente das informações necessárias ao cálculo tarifário”. 



    E, administrativamente, o pedido de reajuste foi indeferido, nos seguintes termos: “não é possível justificarmos o reajuste ora solicitado diante da não apresentação das planilhas de custos mensais do ano operacional 2019, uma vez que os dados ora apresentados são generalizados o que nos impossibilita a confirmação do desequilíbrio econômico-financeiro, objeto da Cláusula Quinta, subitem 5.3.2” (fls. 182). 



    Ora, não se desconhece, é certo, a possibilidade de revisão contratual em caso de alterações não previstas das condições contratuais, para reequilíbrio econômico. Todavia, não é essa a situação vivenciada nos autos. 



    (...)



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente